Tribunal: TJES
Processo: 5005519-66.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005519-66.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS DA SILVA NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ROUBO
S
MAJORADO
S CONSUMADO E TENTADOS, DESOBEDIÊNCIA, CORRUPÇÃO MENORES E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade revelada pelo
modus operandi
da conduta, são motivos suficientes à custódia processual para garantia da ordem pública. Precedente do STJ.

2. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, sobretudo quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

3. As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005519-66.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS DA SILVA NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO VITHOR EUGENIO DE OLIVEIRA - ES35451

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATHEUS DA SILVA NASCIMENTO
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática de três crimes de roubos duplamente qualificados pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, um consumado e, dois tentados (art. 157, §2º, II e VII (1x); art. 157, §2º, II e VII, c/c art. 14, inciso II (2x), todos do CP), desobediência (art. 330, do CP), corrupção de menores (art. 244-B, da Lei 8.069/90) e, dirigir veículo em via pública, sem a devida permissão ou habilitação, gerando perigo de dano (art. 309, da Lei 9.503/97), sendo apontado como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES.

Alega o impetrante, carecer de fundamentação concreta, a decisão que, converteu a prisão em flagrante delito do paciente, em preventiva, uma vez que ausentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, indispensáveis para a sua decretação e manutenção, observando ser ele primário, com bons antecedentes, tendo residência fixa e ocupação lícita.

Assevera que, a gravidade em abstrato do delito de roubo majorado, não seria apta, por si só, a ensejar o encarceramento cautelar.

Pondera ser cabível, no caso em testilha, a imposição de medidas cautelares diversas, elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Por fim, requer o deferimento da liminar e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 28 de março de 2023, na rua Aurélio Dalapícola, bairro Santa Cecília, São Gabriel da Palha/ES, o paciente, juntamente com o menor K. R. de S. M., agindo em conjunto, em unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida por meio de uso de arma branca (faca), subtraíram para si, o aparelho celular pertencente a vítima JAIANE APARECIDA ROTTA ÂNGELO, bem como tentaram subtrair os dispositivos celulares das vítimas PAULA PEZZIM TEIXEIRA e MIKAELA AUGUSTO DE SOUZA, o que somente não conseguiram por circunstâncias alheias às suas vontades.

Descreve a peça de acusação, ainda, que, o paciente, desobedeceu a ordem legal de funcionário público, bem como dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

Em relação a prisão preventiva, verifico que a decisão impugnada, encontra-se devidamente fundamentada, eis que baseada na existência de indícios de autoria e materialidade dos crimes, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a concreta gravidade com que os fatos se sucederam, em razão de aplicação de gravíssima ameaça exercida por meio de arma branca (faca) em face de uma das vítimas.

Impende, por oportuno, destacar que o contexto na qual o crime de roubo fora praticado, uma vez que o paciente, em concurso de agentes com um menor corrompido, abordou as vítimas e conseguiu subtrair o celular de uma delas.

Aliás, o augusto STJ têm entendido que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
criminoso, é, sim, fundamento idôneo a sustentar a prisão cautelar, notadamente, para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“(...)

3. A prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante do
modus operandi
da suposta conduta criminosa, indicando a periculosidade do paciente que, em concurso com adolescente e mediante violência e grave ameaça perpetrada com o emprego de faca, para subtrair-lhe seus pertences, subjugou a vítima com agressões, produzindo-lhes lesões e, assim, a necessidade de atendimento hospitalar. 4. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública.
(...)” (
STJ
; HC 461.961; Proc. 2018/0192090-0; RS; Quinta Turma;
Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 04/09/2018
) – destaquei.

Ademais, nos termos do disposto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do mesmo diploma legal, admite-se a prisão cautelar quando tratar-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, conforme ocorre no caso em análise.

Vale ressaltar, ainda, que, ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas com a Lei nº 12.403/11, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão dos crimes imputados ao paciente, razão pela qual deixo de aplicá-las.

Por fim, registro que eventuais condições favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita), por si sós, não possuem o condão de garantir-lhe a liberdade provisória, já que estão presentes no caso concreto outras circunstâncias autorizadoras da cautela.

Portanto, não vislumbro constrangimento ilegal a que sujeito o paciente.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.